Tribunal: TJMT
Processo: 1013715-46.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013715-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 065.077.941-04 (AGRAVADO), CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 272.462.948-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pela Juíza singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder a suspensão de descontos referentes à suposta contratação de empréstimo consignado efetuados no benefício previdenciário do Agravado.

A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. A estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer está prejudicada, uma vez não concedida em caráter liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Indenizatória por Práticas Abusivas e Envio de Cartão de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.º
1013549-05.2022.8.11.0003
, proposta por
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA,
determinou ao Banco Agravante que suspenda a cobrança dos débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto n.º 0123.4406.2158-7, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante pede a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que as
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular não atendem à sua finalidade precípua, pois somente onera o Recorrente. Assevera que a multa fixada é exorbitante e desproporcional.

Pondera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Pede, portanto, a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Manifesta inconformismo, também, quanto à ausência de prazo para cumprimento da determinação. Destaca que o deferimento da medida liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento acarretará prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente, o que torna imperiosa a declaração de inaplicabilidade de multa diária constante na decisão objurgada.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
137144654
).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID.
140976171
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
ajuizou
Ação Indenizatória por Práticas Abusivas e Envio de Cartão de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face do Banco Agravante

Na Exordial, o Agravado sustentou que é aposentado e foi surpreendido com descontos efetuados em seu benefício previdenciário, referente ao Empréstimo Consignado n.º 0123.4406.2158-7, no valor de R$ 1.979,78 (um mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), a serem pagos em 79 (setenta e nove) parcelas mensais de R$ 37,35 (trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Por fim, afirmou que os descontos iniciaram em setembro/2021.

Feitas essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, a Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da suposta contratação de empréstimo consignado n°. 0123.4406.2158-7, no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o Banco a cumprir obrigação específica fixada pela Juíza, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, conforme relatado, a Juíza
a quo
fixou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade.

Assim, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer
,
entendo que está prejudicado uma vez indeferido o

efeito ativo
initio litis.

Com tais considerações,
Desprovejo
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022